Tribunal: TJDFT
Processo: 0045169-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045169-82.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOAQUIM ANTAO BRAGA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em resposta ao Ofício de ID 42742512, informo a inexistência de impugnação aos cálculos que serviram de base para a expedição de requisição nos autos desta execução de número 0045169-82.2016.8.07.0000, uma vez que o DISTRITO FEDERAL, na petição de ID 16611814, informou que concorda com a quantia indicada pelo exequente. Assim, foi expedida a requisição de ID 21382501, referente aos honorários sucumbenciais no valor total de R$ 21.913,38 (vinte e um mil, novecentos e treze reais e trinta e oito centavos), bem como a principal (ID 21381918) no montante total de R$ 221.967,20 (duzentos e vinte e um mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte centavos), não advindo quaisquer impugnações posteriores. Oficie-se à COORPRE. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador